Tribunal: STF
Processo: ARE 1494525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CONTEXTO SOCIAL DESFAVORÁVEL. OBSTRUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM AS DEMAIS PESSOAS. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO FAMILIAR. DIB. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    - Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.



    - A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu art. 203, inciso V, um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso (65 anos, por força da Lei 10.471/2003), que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei;



    - O art. 20, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), com as modificações patrocinadas pelas Leis nºs 12.435 e 12.470/2011, determina que, para obter a concessão do benefício assistencial na qualidade de deficiente, a pessoa deve apresentar impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que possam obstaculizar a sua participação plena e efetiva no tecido social em igualdade de condições com as demais pessoas;



    - Embora a incapacidade não precise ser permanente para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada (Súmula nº 48 – TNU), há de haver impedimento de longo prazo, que é aquele capaz de produzir efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, a teor do disposto no § 10 do art. 20 da Lei nº 8.742/1993;



    - Além disso, a renda mensal familiar, inclusive na hipótese do idoso, deve corresponder, em tese, a um montante inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo per capita ou equivalente, podendo, porém, ser utilizados outros parâmetros para aferir a miserabilidade, consoante orientação do STF (Recursos Extraordinários 567985 e 580963);



    - Com efeito, no RE 580.963/PR, o STF declarou a inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/03, permitindo a exclusão da renda mensal per capita familiar da renda oriunda de benefícios assistenciais a deficientes e de benefícios previdenciários a idosos no valor de um salário mínimo. Por seu turno, no RE 567.985/MT, o STF decidiu que o juiz não está impedido de averiguar outros elementos caracterizadores de estado de pobreza, não se prendendo ao parâmetro estrito da regra legal de um quarto do salário mínimo. Por sua vez, no julgamento do REsp 1112557, representativo de controvérsia, o STJ firmou entendimento possibilitando a demonstração da condição de miserabilidade do beneficiário por outros meios de prova, quando a renda per capita do núcleo familiar for superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo. Assim, a questão da miserabilidade deve ser aferida no caso concreto;



    - Conforme se verifica do recurso interposto, a parte autora pugna pela alteração da DIB do benefício.



    - Quanto ao ponto, tem-se que não merece prosperar o recurso, porque, de fato, houve alteração nas condições socioeconômicas do grupo familiar, uma vez que o genitor da autora estava vinculado à previdência como microempreendedor individual entre os anos de 2012 e 2022.



    - Ademais, a DER foi apresentada no ano de 2017, havendo divergência na renda declarada pela autora quando do requerimento administrativo e o que ficou certificado pela perita social, de modo que a vulnerabilidade só foi aferida quando da realização da perícia social, em 01/02/2023.



    - Analisando o recurso interposto, vê-se que o recorrente não traz argumentos que já não tenham sido debatidos e rebatidos pela sentença do juízo a quo. - Por tal razão, valho-me dos fundamentos do julgado monocrático como causa de decidir, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1º da Lei n° 10.259/2001, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, in verbis:



    'No caso especifico, verifica-se que o benefício foi indeferido em razão da renda per capita. De fato, o genitor da autora estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social como microempreendedor individual, recolhendo contribuições até 2018 (v. anexo 24), atividade que exerceu no período de 28/5/2012 a 28/11/2022 (v. anexo 54). Ademais, a renda apresentada na inicial é diferente daquela existe na DER (2017) e da declarada para a perita social, razão pela qual firmo como marco inicial para a concessão do benefício de prestação continuada a data da perícia social (1/2/2023), que constatou as condições atuais de vulnerabilidade social.'



    - A sentença, portanto, deve ser mantida.



    - Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para confirmar a sentença. Condenação do autor em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), ficando a execução suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015, em razão do deferimento da justiça gratuita.



    - Têm-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto da discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 6.10.2006)." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 865645 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 807), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/05/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente